Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-17.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TESTE RÁPIDO COVID-19 – FALSO POSITIVO – POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
3. O autor, juntamente com todos os seus colegas de trabalho, foi submetido ao teste rápido para COVID-19 em 28/07/2020, a fim de identificar eventual colaborador infectado na empresa contratante. Diante do resultado positivo, diz o autor, o preposto do réu divulgou a todos o resultado sem contraprova e as devidas cautelas, ocasionando pânico de grandes proporções nas dependências da empregadora, a suspensão das atividades e o consequente isolamento do autor a fim de evitar o contágio. Submeteu-se a outro exame em 30/07/2020 cujo resultado foi negativo. A sentença julgou improcedente o pedido de danos morais.
4. Segundo literatura amplamente ao vulgo o teste rápido para COVID-19 pode apresentar erro, não se mostrando de elevada acurácia. Documento juntado pelo próprio autor ressalva que “Resultados ‘falsos positivos’ ocasionados por reações imunológicas cruzadas também são possíveis. [...] O perfil de reatividade cruzada nos testes para anticorpos anti SARS-Co-2 ainda não foi completamente estabelecido. Para confirmação, a critério clínico sugere-se repetição do exame num prazo superior a duas semanas” (ID Num. 26677078 – Pág. 2).
5. O autor não demonstrou a existência de protocolo emitido pelos órgãos regulatórios segundo os quais a apresentação de resultado falso positivo indicaria erro passível de indenização.
6. De outro giro, não há irregularidade quanto ao envio do resultado para o setor de Recursos Humanos da empresa Blue House, empregadora do autor, mesmo diante do possível ‘falso positivo’. De se observar que o exame foi contrato pela própria empregadora, com o objetivo de a profilaxia e a higidez sanitária no seu quadro de empregados. E nesse contexto, a suspensão das atividades determinada pelo seu empregador é medida adequada e proporcional que não induz, isoladamente, indenização por danos morais. E se atitudes isoladas extrapolaram os limites da legalidade, sejam praticadas pelo empregador ou por seus colegas de trabalho, que sejam eles demandados em ação própria.
6. É certo que a situação vivenciada ocasionou transtornos ao autor, no entanto, não se pode atribuída à falha na prestação do serviço do réu, mas sim na própria margem de erro inerente ao teste rápido. Ademais, as medidas tomadas diante do teste positivo são aquelas diuturnamente enumeradas para minimizar o contágio de uma doença que já vitimou milhões de pessoas no mundo e centenas de milhares no Brasil, apesar das medidas sanitárias que têm sido implementadas.
7. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.